Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Juizado Especial Cível. Direito do Consumidor. Ação de conhecimento. Indenização por dano extrapatrimonial. Recurso inominado. Transporte aéreo. Atraso de 25 minutos na chegada ao destino final. Danos morais. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais (ID 71725531), a parte autora alega que se trata de ação de conhecimento visando a indenização por dano extrapatrimonial decorrente do atraso de 1 hora e 28 minutos em relação ao voo original. Afirma que na contestação restou incontroversa a falha na prestação dos serviços com o atraso do voo que gerou aos autores/recorrentes perderem a abertura e quase a totalidade da primeira apresentação do Festival Folclórico de Parintins no Amazonas. Defende que não se pode desprezar o sonho da recorrente J.L. [76 anos] em ver a abertura do Festival Folclórico de Parintins devendo esse juízo atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, a extensão do dano sofrido, bem como levar em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos. Argumenta que o atraso constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade exercida pela ré, gerando danos extrapatrimoniais aos recorrentes nesse caso em si. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de quantificar o quantum debeatur até o limite dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID. 71725537, nas quais a parte recorrida afirma que houve atraso devido a questões operacionais. Dessa forma, prossegue a recorrida, em vez de decolar às 19h30, o voo teve sua decolagem remarcada para as 19h58, ou seja, com um atraso de aproximadamente 28 minutos, conforme declaração de contingência anexada e site da ANAC. Destaca que a empresa Recorrida providenciou a decolagem tão breve quanto possível, chegando ao destino almejado com tempo de atraso inferior a 4 (quatro) horas, insuficiente para causar qualquer dano moral. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o serviço prestado pela ré acarretou danos morais aos autores.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. De acordo com o art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. A aplicação da teoria do risco do empreendimento, inerente às relações de consumo, implica que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelas falhas na prestação desses serviços.
9. No caso de transporte aéreo, a teoria do risco do empreendimento se traduz na obrigação de resultado, em que o atraso extensivo ou cancelamento do voo, exceto por circunstâncias extraordinárias externas, geralmente resulta em responsabilidade objetiva da companhia aérea.
10. No caso dos autos, em que pese o autor narrar que houve atraso de 1 hora e 28 minutos em relação ao voo original, a parte ré colacionou aos autos Consulta de Voos Passados – VRA, hospedada no site da ANAC, que informa que o referido voo chegou ao destino às 20h50, estando prevista a chegada para as 20h25, de modo que o atraso se limitou a apenas 25 (vinte e cinco) minutos. Desse modo, não assiste razão aos recorrentes.
11. Com efeito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em23/10/2023, DJe de 26/10/2023).
12. Na hipótese, manifesta a ausência de comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, pois o recorrente não provou que, em razão do atraso do voo, perdera compromisso profissional, evento social relevante ou perda de conexão. No caso, verifica-se que os autores adquiriram passagem de avião com prazo exíguo para chegarem ao referido evento. De todo modo, nos termos da argumentação da própria petição inicial, os autores chegaram ao festival às “20h38, com 38 minutos após o início do espetáculo, que possui duração de apenas 2h30min”, de modo que não há que se falar em perda de evento social relevante.
13. Nesse sentido: Acórdão 1951284, 0738468-35.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
14. Nesse contexto, o atraso de 25 (vinte e cinco) minutos não é suficiente para caracterizar falha no serviço da ré, haja vista se tratar de atraso que não foge ao razoável daquilo se espera do resultado do serviço prestado, nos termos do art. 14, §1o, II, do CDC. Além do mais, não se comprovou a ocorrência de danos morais aos autores, pois a situação narrada não ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o e 14, §1o, II; Lei 9.909/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1951284, 0738468-35.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.